Tribunal: TJMT
Processo: 1013590-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013590-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADA: ADREMAQ – MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, na Execução de Sentença no 1987-39.2009.811.0078, declarou como devida a quantia de R$358.675,37 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e determinou a intimação da parte executada, ora agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o depósito complementar.
Nas razões do recurso, o agravante aduz que o Juízo a quo homologou os cálculos da contadoria judicial sem, contudo, lhe oportunizar manifestar quanto ao laudo, conforme disposição do art. 477, §1o e 2o do CPC.
Pontua que não foi possível a confecção do cálculo complementar para impugnação do cálculo da contadoria, razão pela qual já peticionou ao Juízo de origem, com fulcro no art. 272, § 8o, CPC, pela concessão de dilação de prazo para se manifestar, independentemente do presente agravo, haja vista que o pedido de dilação não suspende ou interrompe o prazo recursal.
Assevera que a decisão recorrida ao homologar o laudo pericial sem o contraditório violou os art. 10 e 11, do CPC e os artigos 5o, LV, e 93, IX, da CF. Destaca que a discrepância entre os valores apurados pela contadoria judicial e pelo seu assistente técnico contábil, demonstram a evidente controvérsia do cálculo apresentado, pois os valores apurados são totalmente díspares.
Aduz que, enquanto a contadoria apura débito milionário, com necessidade inclusive de complementação de depósito, a assessoria técnica contábil da reconheceu excesso de execução e depósito sobejante.
Salienta que o assistente técnico da agravada sequer pôde apresentar quesitos ou mesmo requerer algum esclarecimento aos cálculos e/ou métodos adotados nos cálculos da contadoria, o que por si só, atesta o cerceamento de defesa.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito pede o provimento do recurso para cassar a decisão que homologou o laudo da contadoria judicial, determinando que antes de sua homologação seja oportunizada às partes o direito de se manifestarem e de requererem esclarecimentos à contadoria.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida.
No presente caso, o vertente agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.
Isso porque compete à Agravante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.016, II, do CPC.
Na decisão agravada - Id. n.o 97576992, o Juízo a quo, ante a discrepância dos valores apresentados por ambas as partes, esmiuçou os cálculos e declarou como devida a quantia de R$358.675,37.
A parte recorrente discorre em suas razões, em síntese, sobre a necessidade de oportunizar o contraditório em relação ao laudo pericial homologado, em nada se referindo a tese adotada pelo julgador a quo.
Sobre a contadoria judicial, o Juízo a quo introduz a decisão argumentando que não há contador judicial lotado na comarca e após esmiuçar os cálculos declarou como devido uma determinada quantia, não houve a realização ou homologação de qualquer laudo da contadoria judicial, senão vejamos:
“Em proêmio, importante ressaltar que, em que pese o e. TJMT tenha consignado no julgamento do RAI n. 1012616-46.2019.811.0000 a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial ou a perito nomeado, tem-se que não há lotado nesta Comarca contador judicial, como também, da análise dos cálculos apresentados pelas partes, conclui-se que há divergência basicamente sobre: i) termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre as custas e despesas processuais; ii) incidência de multa e honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença.
Portanto, a controvérsia demanda não somente a elaboração de cálculos aritméticos, haja vista a necessidade de haver pronunciamento judicial quanto aos pontos controvertidos identificados, de modo que, ainda que fosse designado perito para lavratura de memorial de cálculos, este Juízo deveria deliberar sobre os termos iniciais de correção e a incidência ou não das penalidades atreladas à fase executiva para que, somente após, houvesse a produção de prova pericial.
Desse modo, primando pela celeridade processual, evitando-se retardar a marcha processual ainda mais, a apreciação da controvérsia será feita conjuntamente com a elaboração dos cálculos correlatos.
Pois bem, perlustrando detidamente os autos, verifica-se que ambos os valores apresentados pelas partes estão em dissonância ao disposto em sentença, consoante a seguir esmiuçado e corroborado pelo cálculo anexo à presente decisão.
[...]
Portanto, considerando que o montante atinente ao débito principal foi incontroverso e perfez a quantia de R$3.735.000,09 (três milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais e nove centavos), bem assim tendo em vista que o valor correto quanto aos honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais somam R$ 393.413,26 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos), conclui-se que o devido, à época, é R$4.128.413,35 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e treze reais e trinta e cinco centavos).
[...]
Destarte, somados honorários de sucumbência, custas, taxas de distribuição, honorários da fase de cumprimento de sentença e multa, atinge-se o valor global de R$593.806,55 (quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
Nesses moldes, considerando ambos os depósitos realizados pela instituição bancária, que, somados, totalizam a quantia de R$ 3.970.131,27 (três milhões, novecentos e setenta mil, cento e trinta e um reais e vinte e sete centavos), deduzidos do valor da dívida (R$ 3.735.000,09 + R$ 593.806,55), conclui-se que resta pendente o pagamento de R$ 358.675,37 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
Assim, declaro como devida a quantia de R$ 358.675,37 e, via de consequência, determino a intimação da parte executada para que, em 15 (quinze) dias, realize o depósito complementar.” - Id. n.o 97576992.
Com efeito, a parte deveria se insurgir dos cálculos realizados pelo Juízo a quo, o que não ocorreu.
De acordo com o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.
A propósito, trago os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.), in verbis:
“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. III - Incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". IV - Agravo regimental não conhecido.” (Processo AgRg no Ag 1359432 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0182460-4 - Relator(a) Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) - Órgão Julgador - T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 05/04/2016).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. As razões do agravo não impugnaram o fundamento da decisão agravada, nada aduzindo sobre o óbice constante da Súmula 281/STF. 2. Inviável a apreciação do agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 542.984/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Trata-se de Agravo Regimental contra decisão que desproveu o Agravo em Recurso Especial sob o fundamento de que rever a conclusão adotada pelo Tribunal a quo no tocante ao defeito na prestação do serviço e à configuração de dano moral demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A agravante não combate a motivação mencionada e cinge-se a afirmar que agiu em conformidade com a legislação de regência. 3. Não se conhece de Agravo Regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. 4. Agravo Regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 478.945/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/09/2014).
É o mesmo entendimento perfilhado por este e. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO. 1- O relator deve negar seguimento monocraticamente ao recurso manifestamente inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII). 2- O c. Superior Tribunal de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos cujas razões não atacam os fundamentos da decisão recorrida, por flagrante violação ao princípio da dialeticidade. 4- In casu, a inexistência de simetria entre a decisão e as razões delineadas no agravo implica o não conhecimento do recurso, pois padece de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal” (RAI 133850/2013 – 1a Câmara Cível – Relator Des. Adilson Polegato de Freitas – j. 08/11/2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREPARO – AUSÊNCIA – DESERÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não basta manifestar inconformismo, deve o recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão, invocando suas razões, de fato e direito. Interpretação da Súmula 182/STJ. 2. Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso de apelação”. (RAI no 59958/2019. Decisão monocrática. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Data do Julgamento: 03/05/2019. Relator (a): Des. Sebastião de Moraes Filho).
Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação do decisum, suprime a norma processual e importa em não conhecimento do recurso.
Dispositivo.
Com tais fundamentos, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR